Tribunal: TJSP
Processo: 2289396-04.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: João Baptista Galhardo Júnior
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
Agravo de Instrumento. Determinação de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Caráter alimentar da verba honorária. Mitigação da regra geral da impenhorabilidade do salário, desde que seja resguardado percentual para subsistência digna do devedor e de sua família. Penhora de 10% do salário do devedor para o pagamento de honorários de sucumbência que não tem o condão de

Ementa:
Agravo de Instrumento. Determinação de penhora de salário para pagamento de honorários advocatícios. Caráter alimentar da verba honorária. Mitigação da regra geral da impenhorabilidade do salário, desde que seja resguardado percentual para subsistência digna do devedor e de sua família. Penhora de 10% do salário do devedor para o pagamento de honorários de sucumbência que não tem o condão de prejudicar o seu sustento pessoal. Inexistência de óbice à aludida penhora. Precedentes deste E. TJSP. Decisão preservada. Recurso desprovido.